Tribunal: TRF3
Processo: 5001614-43.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
448/1327)

5001614-43.2018.4.03.6130

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001614-43.2018.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: RODOLFO LUIS MAZZETTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO NETO - SP101098-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO ANTES DA MP No 780/2017. NULIDADE DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte executada contra sentença que julgou improcedente exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo INSS para cobrança de valores supostamente devidos em razão do exercício de atividade laborativa superveniente ao recebimento de benefício assistencial. A apelante alegou cerceamento de defesa e inexigibilidade da restituição dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inscrição em dívida ativa e a cobrança por execução fiscal de valores decorrentes de benefício assistencial pago indevidamente quando o processo administrativo teve início antes da vigência da MP no 780/2017; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei no 13.494/2017 convalida a CDA e o procedimento executivo anteriormente adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 598, firmou entendimento de que, à míngua de lei expressa, valores percebidos indevidamente a título de benefício previdenciário ou assistencial não podem ser inscritos em dívida ativa, devendo a cobrança ocorrer por ação própria de ressarcimento.

A inscrição em dívida ativa ocorreu após a vigência formal da MP no 780/2017, porém o processo administrativo originário foi instaurado em 28/07/2016, antes da alteração legislativa que autorizou tal forma de cobrança.

A Lei no 13.494/2017, ao incluir o § 3o no art. 115 da Lei no 8.213/91, instituiu novo regime jurídico, mas não possui efeito retroativo para validar créditos constituídos sob a disciplina normativa anterior.

O Tema 1064/STJ reconhece a nulidade das inscrições em dívida ativa referentes a créditos constituídos em processos administrativos iniciados antes da MP no 780/2017, exigindo nova constituição do crédito com observância do contraditório, ampla defesa e prazos prescricionais.

O art. 493 do CPC não autoriza convalidação do ato administrativo inválido por fato legislativo superveniente quando a norma nova não retroage para alcançar a relação processual discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Créditos decorrentes de benefício assistencial pago indevidamente, constituídos em processo administrativo iniciado antes da MP no 780/2017, não podem ser cobrados por execução fiscal mediante inscrição em dívida ativa. 2. A Lei no 13.494/2017 não retroage para convalidar CDA emitida com base em procedimento administrativo instaurado sob regime jurídico anterior. 3. Reconhecida a nulidade da CDA, a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse processual na modalidade adequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 115, II e § 3o; Lei no 6.830/80, art. 2o; CPC, arts. 485, VI, e 493; MP no 780/2017; Lei no 13.494/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.350.804/PR, Tema 598, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, Tema 1064, Primeira Seção; TRF3, ApCiv 0007409-51.2018.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 22.04.2021; TRF3, ApCiv 0012163-35.2005.4.03.6105, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 07.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001614-43.2018.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: RODOLFO LUIS MAZZETTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO ROBERTO NETO - SP101098-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de execução fiscal na qual busca o INSS o ressarcimento de valores em decorrência do exercício de atividade laborativa superveniente ao recebimento de benefício assistencial.

A parte executada opôs exceção de pré-executividade.

A r. sentença (ID 278689410) julgou improcedente o pedido formulado na exceção, com fundamento na existência de má-fé do segurado.

A parte executada, ora apelante (ID 278689419), sustenta a reforma da r. sentença. Aduz preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal. No mérito, aduz indevida a devolução de valores.

Contrarrazões (ID 278689421).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Verifico, de início, que a inscrição em dívida ativa, conforme documento constante dos autos (ID 278689341), data de 07/05/2018, ou seja, posterior à vigência da Medida Provisória no 780/2017, que passou a produzir efeitos apenas a partir de 27 de setembro de 2017. Todavia, o processo administrativo originário teve início em 28/07/2016, data anterior ao diploma legal (fls. 1, ID 278689397).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.350.804/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é inviável a inscrição em dívida ativa para cobrança de valores percebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, por ausência de previsão legal específica. Conforme destacou a Corte:

Tema 598 STJ:

À mingua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil.

Com efeito, a alteração introduzida pelo art. 11 da MP no 780/2017, posteriormente convertida na Lei no 13.494/2017, ao acrescentar o §3o ao art. 115 da Lei no 8.213/91, conferiu nova sistemática à matéria, permitindo a inscrição em dívida ativa para créditos oriundos de benefícios pagos indevidamente. No entanto, a jurisprudência majoritária, tanto do STJ quanto deste Tribunal, é pacífica no sentido de que referida inovação não possui efeito retroativo e não convalida inscrições realizadas sob a égide do ordenamento anterior.

Cito, a título exemplificativo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO IRREGULAR. PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

1. O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, foi concedido administrativamente, com a data de início fixada em 31/10/1996, conforme comunicação de 26/01/1997.

2. No curso do procedimento de revisão instaurado pela Inspetoria Geral da Previdência Social, o aludido benefício de aposentadoria, foi cancelado em razão de irregularidade, conforme comunicação à segurada, datada de 25/08/1997.

3. O cancelamento do benefício ocorreu em 30/04/1997, como assentado no extrato CONBAS - Dados Básicos da Concessão.

4. A segurada foi notificada aos 29/04/2008, como consta do comprovante do Correio, para ressarcir os cofres públicos no valor original de R$1.504,37 e atualizado de R$3.969,52.

5. A Autarquia inscreveu em dívida ativa em 14/08/2008, o valor devido pela segurada e, promoveu a execução fiscal, ajuizada com o fim de obter o ressarcimento do benefício previdenciário pago indevidamente, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

6. A Lei 13.494/2017, que acrescentou o § 3o ao Art. 115 da Lei n. 8.213/1991, não valida a inscrição em dívida ativa, nem execução fiscal pretéritas derivadas de prestações previdenciárias pagas indevidamente pelo INSS.

7. O crédito previdenciário decorrente da indevida concessão do benefício não é imprescritível. Precedentes do c. STJ.

8. A presente ação nominada pelo autor de ressarcimento ao erário, foi ajuizada somente aos 09/01/2017 como consta do protocolo na petição inicial, ou seja, nove anos depois da segurada ter sido notificada da cobrança dos valores recebidos indevidamente e, quase duas décadas após o cancelamento da aposentadoria.

9. Mesmo que se considere como data final do procedimento administrativo a equivocada inscrição na dívida ativa feita em 14/08/2008, ainda assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição da dívida da segurada-ré, pela concessão indevida da aposentadoria já cancelada.

10. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000054-24.2017.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/05/2022, DJEN DATA: 17/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL EXCLUSIVA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SEGURADO. COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. VIA INADEQUADA. INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.494/2017. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

(...)

6 - A execução embargada refere-se à cobrança de crédito de natureza não tributária, inscrito em certidão de dívida ativa e referente a valores pagos indevidamente à embargante, a título de benefício previdenciário.

7 - A execução fiscal constitui meio absolutamente excepcional, que permite ao Estado cobrar crédito por ele unilateralmente constituído, sem submeter tal ato administrativo ao crivo do Poder Judiciário, em uma discussão prévia no bojo da ação condenatória, de modo semelhante ao tratamento jurídico conferido aos títulos executivos extrajudiciais, taxativamente enumerados no artigo 585 do diploma civil adjetivo de 1973 e em outros dispositivos esparsos na legislação processual extravagante.

8 - A fim de compatibilizar tal poder administrativo com a garantia constitucional do due process of law, em sua dimensão substantiva, a intervenção no patrimônio de terceiros albergada pela execução fiscal deve ser respaldada por prévia inscrição em dívida ativa do crédito que, por sua vez, só pode ser efetivada nas hipóteses taxativamente previstas em lei, sob pena de abolir a necessidade dos entes públicos ajuizarem ações condenatórias para iniciar a execução de atos expropriatórios em face dos cidadãos.

9 - A exigibilidade dos valores pagos indevidamente aos segurados, a título de benefícios previdenciários, por sua vez, está previsto no artigo 115, inciso II e §1o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.183/2015.

10 - Depreende-se da leitura do preceito normativo supramencionado, que a legislação previdenciária apenas conferia à Autarquia Previdenciária o direito de descontar os valores pagos indevidamente ao segurado das prestações vincendas do benefício por ele usufruído. Todavia, o artigo 154, §4o, inciso II, do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) autorizou o INSS a inscrever tais créditos em certidão de dívida ativa, a fim de instrumentalizar o manejo da execução fiscal para sua cobrança.

11 - Assim, ao regulamentar a forma de cobrança dos valores pagos indevidamente aos segurados, nota-se que o Poder Executivo exorbitou de seu poder normativo, pois não havia amparo legal que assegurasse fundamento de validade para a constituição unilateral do crédito na Lei de Benefícios da Previdência Social.

12 - A ilegalidade desta forma de exercício da pretensão executória restou assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.350.804/PR, representativo de controvérsia, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

13 - Com a entrada em vigor da Lei 13.494/2017, que incluiu o parágrafo 3o no artigo 115 da Lei 8.213/91, foi prevista expressamente a possibilidade de inscrição dos créditos relativos ao pagamento indevido de benefícios em certidão de dívida ativa e, consequentemente, autorizada a cobrança destes valores por via da execução fiscal.

14 - Entretanto, tal modificação legislativa superveniente não socorre o INSS, tampouco convalida formalmente a ação de execução subjacente, consoante entendimento jurisprudencial predominante. Precedente.

15 - No caso concreto, constata-se que a execução fiscal subjacente foi proposta em 18 de maio de 2010 (ID 107329186 - p. 13).

16 - Por outro lado, verifica-se que a modificação do artigo 115 da Lei 8.213/91, introduzida pela Lei 13.494/2017, só entrou em vigor com a publicação deste diploma legal em 27 de setembro de 2017.

17 - Assim, em respeito à garantia constitucional da inviolabilidade do ato jurídico perfeito e à teoria do isolamento dos atos processuais, a referida inovação legislativa não pode ter efeitos retroativos, para sanar a irregularidade formal do procedimento escolhido pela Autarquia Previdenciária para postular a cobrança do crédito ora embargado.

18 - Em decorrência, verificada a carência da ação, por falta de interesse processual, na modalidade adequação, deve ser mantida a extinção da execução fiscal subjacente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015, por fundamento diverso.

19 - Apelação do embargante não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Extinção da execução mantida por fundamento diverso.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007409-51.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 22/04/2021, Intimação via sistema DATA: 30/04/2021)

EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO INDEVIDAMENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. Incabível a propositura da ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de pagamento de benefício previdenciário por erro administrativo, eis que inexistente, à época, a possibilidade de inscrição de tal débito como dívida ativa não tributária, nos termos do §2o do art. 39, da Lei 4.320/64 e do art. 2o da Lei no 6.830/80.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que descabe a utilização do processo de execução fiscal, para a cobrança de dívida de natureza não tributária, que não decorre do exercício do poder de polícia ou de contrato administrativo, sendo imprescindível a formação de título executivo por meio de ação própria.

3. Tal entendimento é reforçado pela recente inclusão do § 3o no artigo 115 da Lei 8.213/91, pela Medida Provisória 780/2017, convertida na Lei n. 13.494, de 24 de outubro de 2017, segundo o qual "serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial", cumprindo ressaltar que, por se tratar de inovação legislativa, somente pode aplicar-se a situações ocorridas após a vigência da nova lei.

4. O título extrajudicial carece assim de liquidez e certeza, impedindo o desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Apelação do INSS desprovida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012163-35.2005.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 07/10/2020, Intimação via sistema DATA: 08/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.494/17. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.350.804/PR, recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que valores indevidamente recebidos a título de benefícios previdenciários não podem ser inscritos em dívida ativa, razão pela qual não se afigura cabível a sua cobrança por meio de execução fiscal.

2. O INSS invoca aplicação do disposto na MP no 780/2017, que incluiu o § 3o no art. 115 da Lei no 8.213/91, autorizando a inscrição em dívida ativa dos créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, bem como sua cobrança em ação de execução fiscal.

3. Contudo, o novel regramento da matéria não tem o condão de alterar o fundamento da sentença, uma vez que a alteração legislativa é apta a disciplinar as ações ajuizadas após o início de sua vigência, o que não se verifica no presente caso. Precedentes.

4. Apelação desprovida.

(TRF3, ApCiv 0000916-23.2006.4.03.6105, 8a Turma, Rel. Des. Fed. DIVA MALERBI, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020).

Além disso, o STJ, ao apreciar a questão submetida a julgamento no Tema 1064, firmou a seguinte tese:

Tema 1064/STJ:

1a) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória no 780, de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017 (antes de 22.05.2017) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis; e 2a) As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da Medida Provisória no 871, de 2019, convertida na Lei no 13.846/2019 (antes de 18.01.2019) são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações/intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis.

Descabida, igualmente, a alegação de convalidação legislativa, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não admite, como regra, a retroatividade de normas que ampliam o poder de coerção estatal sem expressa previsão legal, especialmente no âmbito de execuções fiscais.

Por fim, a aplicação do art. 493 do CPC/2015 não altera a conclusão. O dispositivo autoriza o reconhecimento de fatos supervenientes apenas quando influenciem validamente a relação jurídica discutida nos autos, o que não ocorre quando o novo regime legal não retroage para alcançar o ato impugnado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INICIADO ANTES DA MP No 780/2017. NULIDADE DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte executada contra sentença que julgou improcedente exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo INSS para cobrança de valores supostamente devidos em razão do exercício de atividade laborativa superveniente ao recebimento de benefício assistencial. A apelante alegou cerceamento de defesa e inexigibilidade da restituição dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inscrição em dívida ativa e a cobrança por execução fiscal de valores decorrentes de benefício assistencial pago indevidamente quando o processo administrativo teve início antes da vigência da MP no 780/2017; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei no 13.494/2017 convalida a CDA e o procedimento executivo anteriormente adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 598, firmou entendimento de que, à míngua de lei expressa, valores percebidos indevidamente a título de benefício previdenciário ou assistencial não podem ser inscritos em dívida ativa, devendo a cobrança ocorrer por ação própria de ressarcimento.

A inscrição em dívida ativa ocorreu após a vigência formal da MP no 780/2017, porém o processo administrativo originário foi instaurado em 28/07/2016, antes da alteração legislativa que autorizou tal forma de cobrança.

A Lei no 13.494/2017, ao incluir o § 3o no art. 115 da Lei no 8.213/91, instituiu novo regime jurídico, mas não possui efeito retroativo para validar créditos constituídos sob a disciplina normativa anterior.

O Tema 1064/STJ reconhece a nulidade das inscrições em dívida ativa referentes a créditos constituídos em processos administrativos iniciados antes da MP no 780/2017, exigindo nova constituição do crédito com observância do contraditório, ampla defesa e prazos prescricionais.

O art. 493 do CPC não autoriza convalidação do ato administrativo inválido por fato legislativo superveniente quando a norma nova não retroage para alcançar a relação processual discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Créditos decorrentes de benefício assistencial pago indevidamente, constituídos em processo administrativo iniciado antes da MP no 780/2017, não podem ser cobrados por execução fiscal mediante inscrição em dívida ativa. 2. A Lei no 13.494/2017 não retroage para convalidar CDA emitida com base em procedimento administrativo instaurado sob regime jurídico anterior. 3. Reconhecida a nulidade da CDA, a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse processual na modalidade adequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 115, II e § 3o; Lei no 6.830/80, art. 2o; CPC, arts. 485, VI, e 493; MP no 780/2017; Lei no 13.494/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.350.804/PR, Tema 598, Primeira Seção, recurso repetitivo; STJ, Tema 1064, Primeira Seção; TRF3, ApCiv 0007409-51.2018.4.03.9999, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 22.04.2021; TRF3, ApCiv 0012163-35.2005.4.03.6105, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 07.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão